Tribunal: TCU
Processo: 043.359/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados em contrato de repasse, visando a urbanização de favelas no município (obras de construção dos condomínios Floresta I e II).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 227.253-53/2007, celebrado com o Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa, visando a urbanização de favelas no município (obras de construção dos condomínios Floresta I e II). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa do município de Porto Velho/RO e de Roberto Eduardo Sobrinho; 9.2. excluir o município de Porto Velho/RO da relação processual; 9.3. julgar regulares com ressalvas, nos termos do arts. 1o, I, 16, II, e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, as contas de Roberto Eduardo Sobrinho, dando-lhe quitação; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao responsável, ao município de Porto Velho/RO e à Caixa Econômica Federal, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamentam, estará disponível, no dia seguinte à sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.